Tribunal: STF
Processo: HC 244367
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por João Vítor Furtado Almeida em favor de Flávio Júnior Freitas contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 896.185/SC, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 E REGIME INICIAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA”. (eDOC 7)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi definitivamente condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    Alega que o paciente preencheria todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, indevidamente negado pela quantidade de drogas - 1 kg de maconha e 5 g de cocaína. (p. 6)



    Declara que o paciente é primário. (p. 8 - eDOC 3)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Como já disse, além de ser o habeas corpus sucedâneo de revisão criminal, sendo forçoso reconhecer a incompetência desta Corte Superior para o processamento do pleito, não se evidencia ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício, considerando que a figura do tráfico privilegiado foi afastada pelas instâncias de origem não apenas com base na quantidade de droga, mas também em razão de todo o contexto que envolveu a prática delitiva, o que denota a dedicação do réu à atividade criminosa”. (eDOC 7, p. 2)



    O contexto da prática delitiva está descrito na sentença condenatória:



    “Aliado aos depoimentos acima mencionados, temos outros elementos que dão a certeza da prática do tráfico, como a apreensão de documento contendo anotações de valores e nomes (fotos 11 e 12 do evento 1 do APF), e valores em espécie fracionados encontrados no quarto do denunciado.



    Além da apreensão da grande quantidade de maconha e da porção de cocaína, foi realizado o exame pericial do telefone celular do acusado (Laudo 1 do evento 120), corroborando a tese acusatória do tráfico de entorpecentes, conforme item 02:



    ‘02 - Se existe nos dispositivos de armazenamento de dados dos objetos examinados, mensagens, fotos, áudios, arquivos, incluindo o aplicativo whatsapp e Telegram, informações relacionadas ao crime de tráfico de drogas?



    R: Há informações relacionadas ao crime de tráfico de drogas somente no celular identificado como 'Samsung A107M'. Foi localizado um chat realizado através do aplicativo Facebook Messenger Chat que pode estar relacionado ao crime de tráfico de drogas’. 



    O eventual uso de entorpecentes por parte do denunciado não afasta a possibilidade de sua responsabilização penal pela prática do crime de tráfico, não havendo prova defensiva suficiente para afastar a tipificação prevista no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, uma vez que o requerido tinha aproximadamente 1 kg de maconha e 5 g de cocaína, escondidos em sua residência, tratando-se de quantidade de droga incomum para sujeito que seja tão somente usuário, aliado às anotações apreendidas em seu quarto e as conversas por aplicativo de celular”. (eDOC 5, p. 4)



    Logo, percebe-se que a causa de diminuição de pena não foi afastada unicamente com base na quantidade e natureza das drogas. Outros elementos probatórios concorreram para convencer a instância ordinária da existência de habitualidade do tráfico.



    Sendo assim, para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 235.949 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.5.2024; e HC 224.933, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.10.2023.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente